Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECOLHIMENTO DE ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, nos autos da ação de repetição de indébito. 1.2. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Argumenta que não há presunção relativa de que a transmissão do imóvel ocorreu em condições normais de mercado. Sustenta que o embargado deixou de apresentar prova do valor desembolsado pelo negócio jurídico, não obstante as intimações realizadas pelo Fisco. Aduz, por fim, que o ITBI deve incidir sobre o valor da transação, informado pelo contribuinte, podendo, entretanto, ser afastado mediante a instauração de processo administrativo, para apuração do valor de mercado do imóvel, montante esse que corresponde à base de cálculo do referido tributo.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. ITBI. 3.1. O julgado asseverou que, de acordo com a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o lançamento será feito por declaração quando a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário. 3.2. Nessa modalidade de lançamento, o decisum foi claro ao dizer que, em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado. 3.3. Assim, o acórdão foi claro ao dizer que a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento.
4. Instauração do Processo Administrativo. 4.1. O acórdão mencionou que não se tem notícia da instauração de procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do tributo, não havendo, também, qualquer elemento de convicção a indicar que o preço constante do documento de transmissão não corresponda à realidade da transação. 4.2. Nota-se, o aresto explicitou que considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113 do STJ, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado. 4.3. Ainda, o julgado dispôs que o Fisco deverá ressarcir o valor do tributo recebido em excesso por atribuir unilateralmente valor venal a imóvel, para base de cálculo do ITBI, sem instaurar o devido processo administrativo que justifique a desconsideração da declaração prestada pelo contribuinte.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
8. Embargos de declaração rejeitados.